Tribunal: CARF
Processo: 13116.720657/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720657/2016-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.661 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Assunto
SUBVENÇAO DE INVESTIMENTO
Recorrente
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Iagaro Jung Martins, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 14-37.949 - 8a Turma da
DRJ/RPO, complementando-o, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo dos Autos de Infração do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (1.328/1.343) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL (fls. 1.344/1.358), relativos aos anos-calendário 2011 e
2012, bem como da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins (fls. 1.359/1.364) e da Contribuição para o PIS/Pasep (fls. 1.365/1.371),
dos períodos de apuração junho/2011 a dezembro/2012; lavrados em face da
contribuinte em epígrafe, constituindo o crédito tributário total de R$
35.354.364,21 (trinta e cinco milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720657/2016-15
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos), incluindo juros
moratórios, calculados até março de 2016, com a seguinte composição:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins

Contribuição para o PIS/Pasep

Os Autos de Infração em tela resultaram do procedimento fiscal no
0120200.2015.00170-9, iniciado em 25/09/2015 com a ciência ao sujeito passivo
do Termo de Início às fls. 2/6, em que foram-lhe solicitados os documentos fiscais
e contábeis relativos aos tributos e períodos objeto da fiscalização; sendo, em
resposta, apresentados os documentos de fls. 07/228, em 15/10/2015.
Em 11/03/2016 a empresa foi cientificada do Termo de Intimação
Fiscal de fls. 239/242, segundo o qual, com base nos documentos apresentados à
Fiscalização, constatou-se que foram obtidos descontos com a liquidação
antecipada dos contratos de financiamento do FOMENTAR (Fundo de
Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás) nos anos-
calendário 2011 e 2012, no montante de R$ 43.252.659,66 (quarenta e três
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e
sessenta e seis centavos). Na ocasião, a contribuinte foi intimada a:

Em resposta, a fiscalizada apresentou, 18/03/2016, a informação e
documentos de fls. 243/253, aduzindo, em síntese, que:
“a última expansão concluída foi em 18 de setembro de 2009. Porém, já foram iniciados
novos investimentos com os recursos oriundos da subvenção concedida pelo governo do
Estado de Goiás, conforme pode-se observar nas DIPJ's ficha 36A declaradas a RFB, e
cuja documentação encontra-se a disposição da fiscalização em sua sede, (...)”
“Esclarece, outrossim, que se encontra em fase de discussão e elaboração a construção
de nova fábrica em atendimento a exigência contida na legislação do Estado de Goiás
que condiciona o benefício à realização dos investimentos, conforme já anunciado nos
meios de comunicação, (...)”
Ato contínuo, foram lavrados os Autos de Infração sob análise (fls.
1.328/1.371) e o respectivo Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.373/1.397), dos
quais o sujeito passivo foi notificado em 30/03/2016, conforme Aviso de
Recebimento-AR à fl. 1.400.
I.
Da Autuação
As razões de fato e de direito que subsidiaram a autuação foram
contextualizadas no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 1.373/1.397, em
que foram descritas as medidas adotadas no âmbito do procedimento fiscal (já
relatadas) e assentadas as constatações e conclusões a seguir.
1)
Inicialmente, abordou as normas reguladoras do programa
FOMENTAR, instituído pela Lei Estadual no 9.489, de 31/07/1984 (fls.
1.184/1.185) e regulamentado pelo Decreto no 3.822, de 10/07/1992 (fls.
1.186/1.218), com a finalidade de criar um Fundo para promover a
implantação e expansão de atividades voltadas ao desenvolvimento
industrial do Estado de Goiás. Uma das formas estabelecidas para tal
mister foi a concessão de empréstimo de até 70% do montante equivalente
ao ICMS devido pelo participante, em condições bastante favoráveis.
2)
A Lei Estadual no 13.436/1998, de 30/12/1998 (fls. 1.219/1.221)
dispôs sobre a liquidação antecipada dos contratos de financiamento do
FOMENTAR. Segundo o agente fiscal, tal lei contém previsões em que pode
ter se baseado o sujeito passivo para não considerar como receita o
montante perdoado de sua dívida no financiamento em tela. No entanto, tal
norma estadual conflita com a legislação federal que rege a matéria
(subvenções para investimento), sendo destacados alguns aspectos
relevantes do art. 1o da aludida lei estadual, no tocante às alterações de
redação por que passou este dispositivo, dentre as quais a seguinte:
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

“- Com a publicação da Lei Estadual no 15.518, de 05/01/2006, passa-se a admitir a
desnecessidade de ampliação e/ou modernização do estabelecimento industrial do
beneficiário do leilão (perdão de dívida), porque, do montante a ser aplicado na
ampliação e/ou modernização do empreendimento, ‘poderá ser deduzido o valor dos
investimentos feitos desde o início da implantação do projeto inicial da empresa
aprovado pelo FOMENTAR’ (...);
- A mesma Lei Estadual no 15.518/2006 também determina que com a incorporação do
montante da dívida perdoada, no leilão, ao capital social da empresa, junto com o
cumprimento das obrigações assumidas nos projetos (anteriormente) aprovados pelo
FOMENTAR, a empresa beneficiária “fica desonerada de qualquer outra
comprovação perante o Estado de Goiás”, ou seja, novamente, a “subvenção para
investimento” pode ser recebida sem que haja a necessidade de ampliação “e/ou
modernização” do parque industrial da empresa favorecida com o desconto pela
quitação antecipada do empréstimo (vide Nota 2 do § 1o);” (...)
3)
De acordo com os lançamentos efetuados na ECD, nos Livros
“Razão” de fls. 1.240 a 1.249 e documentos do FOMENTAR
apresentados pela fiscalizada (fls. 52/72), constatou-se a liquidação
antecipada dos contratos de financiamento nos valores e datas
demonstrados no quadro a seguir, onde observa-se que a contribuinte foi
beneficiada com um desconto de cerca de 89% do valor de seu
empréstimo no FOMENTAR, em virtude da liquidação antecipada desta
dívida em leilões realizados nos anos de 2011 e 2012.

4)
Ao tratar das subvenções concedidas por pessoas jurídicas de
direito público, o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/1999) – RIR refere-se a duas formas de subvenções: a de custeio
(que deve ser computada na apuração do lucro operacional) e a de
investimentos (que deve ser aplicada na implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e não deve ser computada na apuração do
lucro real).
5)
Foram transcritos excertos do Parecer Normativo Cosit no
112/1978 e da Decisão Cosit no 04/99, que manifestam o entendimento
da RFB, por meio da Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) acerca
das subvenções para investimento, sua natureza e características,
concluindo que:
“- A subvenção para investimento, concedida por pessoa jurídica de direito público, tem
que ser direcionada à implantação ou expansão de um empreendimento econômico de
propriedade do beneficiário, como dispõe o artigo 443 do Regulamento do Imposto de
Renda;
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

- A subvenção deve ser liberada mediante a comprovação das aquisições dos itens do
projeto (de implantação ou expansão) aprovado pelo subvencionador. Há necessidade
de algum sincronismo entre a concessão da verba e a execução do projeto. Se a “lei
específica” de concessão do benefício não previr tal sincronismo, então não haverá
como garantir que a subvenção será utilizada, efetivamente, para implantar ou expandir
o empreendimento econômico que tanto interessa ao Estado. Vejamos o que diz, com
muita propriedade, o Parecer Normativo COSIT no 112/78, no seu item 2.12:
‘2.12 - Observa-se que a SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO apresenta
características bem marcantes, exigindo até mesmo perfeita sincronia da Intenção do
subvencionador com a ação do subvencionado. Não basta apenas o "animus" de
subvencionar para investimento, impõem-se, também, a efetiva e específica aplicação
de subvenção, por parte do beneficiário, nos Investimentos previstos na implantação ou
expansão do empreendimento econômico projetado. Por outro lado, a simples aplicação
dos recursos decorrentes da subvenção em investimentos não autoriza a sua
classificação como SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO’.”
6)
Intimado pela Fiscalização a informar sobre a existência de
projetos, contratos ou acordos aprovados pelo Conselho Deliberativo do
FOMENTAR, que demonstrassem a vinculação dos recursos obtidos na
forma de descontos decorrentes da liquidação antecipada do
financiamento contratado no âmbito daquele programa, nos anos-
calendário de 2011 e 2012, a investimentos a serem realizados em seu
Parque Industrial, a empresa limitou-se a informar que “a última expansão
concluída foi em 18 de setembro de 2009. Porém, já foram iniciados novos
investimentos com os recursos oriundos da subvenção concedida pelo governo do
Estado de Goiás, conforme pode-se observar nas DIPJ's ficha 36A declaradas a RFB, e
cuja documentação encontra-se a disposição da fiscalização em sua sede, (...)”, não
apresentando projeto(s), contrato(s), acordo(s) ou cronograma(s) físico-
financeiro(s).
7)
Foram citadas também decisões exaradas em processos de
consulta, raficando a necessidade de aplicação específica dos recursos
obtidos através dos descontos mencionados, com destaque para Soluções
de Consulta expedidas pela Superintendência da RFB na 1a Região
Fiscal que versam sobre o mesmo programa de fomento de que é
beneficiária a autuada.
8)
Analisando-se a questão à luz da legislação do imposto de renda,
observa o Fiscal responsável que não basta o “animus” de subvencionar
para investimento, sendo necessária a efetiva e específica aplicação da
subvenção, por parte do beneficiário, nos investimentos previstos na
implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado,
concluindo que: “No presente caso, não se vislumbram as características necessárias
para que o benefício concedido seja considerado subvenção para investimento, por lhe
faltar o sincronismo entre a intenção do subvencionador e a ação do subvencionado,
haja vista que o § 1o, do art. 1o, da Lei n° 13.436/98, concede o pr azo de 20 (vinte)
anos, a contar da data da realização do leilão, para que o sujeito passivo destine esses
recursos à realização do investimento, (...)”
9)
Pelo exposto, assevera que o desconto (perdão de dívida) obtido
com a liquidação antecipada do FOMENTAR não pode ser
considerado subvenção para investimento. Assenta ainda as seguintes
conclusões:
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

“- Não ocorre o sincronismo mínimo necessário entre a obtenção do benefício e a
execução da “expansão e/ou modernização” do parque industrial incentivado. Pelo
contrário, dá-se um prazo de 20 (vinte) anos, para que essa “expansão e/ou
modernização” ocorra, sem que se estabeleça nenhuma prestação de contas por parte da
empresa beneficiada;
A redução indireta do ICMS (via perdão da dívida) pode ser justificada apenas pela
“modernização” do parque industrial incentivado. Entretanto, sabemos que a
subvenção para investimento com finalidade de conceder estímulo apenas à
modernização de empreendimentos econômicos carece de previsão legal. Deve
ocorrer, pelo menos, a expansão do empreendimento;
(...)
- É permitido que um projeto antigo, que já foi beneficiado com o financiamento do
FOMENTAR, seja reutilizado para a obtenção de mais um benefício (agora, o
“desconto” pela liquidação do próprio financiamento). Entretanto, quando se dá a
subvenção para investimento, é para acrescentar algo à economia local, e isso não se
consegue com projetos já implementados por conta de outros benefícios concedidos e
usufruídos anteriormente. Na interpretação literal, se o objetivo é implantar ou
expandir, não estamos falando de passado. É necessário que a economia local evolua
com a ajuda da subvenção concedida. De outra forma, não haveria necessidade de o
Estado abrir mão de receber parte tão significativa do ICMS;
- Vale ressaltar que existem, claramente, dois momentos distintos. No primeiro, a
empresa adere ao financiamento do FOMENTAR, com condições bastante favoráveis,
apresentando, para isso, um projeto de incremento de suas atividades industriais. Algum
tempo depois, lhe é dada a possibilidade de liquidar este financiamento,
antecipadamente e com desconto. Neste segundo momento, não podemos concordar que
o desconto concedido seja considerado subvenção para investimento, sem que se exija
um novo projeto que, ao menos, expanda o empreendimento beneficiado. A reutilização
do projeto antigo, já empregado para a obtenção do financiamento, é incompatível com
o que está disposto no artigo 443 do Decreto no 3.000/99, descaracterizando a
subvenção para investimento.”
10) Uma vez descaracterizada a natureza de subvenção para
investimento do incentivo concedido pelo Estado de Goiás, constata a
Fiscalização que se está diante de uma subvenção para custeio ou
operação (receita operacional), a qual deve integrar o lucro da
empresa, compondo, assim, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
fazendo-se necessária a exata definição do tipo de receita para
determinação da alíquota de PIS e Cofins aplicável.
11) Considerando o montante do benefício concedido, de R$
43.252.659,66,
correspondente
a
89%
do
saldo
devedor
do
financiamento do FOMENTAR, verifica-se não ter havido mero
desconto (receita financeira), mas um verdadeiro “perdão de dívida”,
receita que deve ser classificada como “outras receitas operacionais”,
portanto, tributável a título de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins (como receita
operacional). Este deve ser o tratamento contábil a ser dado à operação
sob exame, em virtude de seu caráter essencial, de acordo com art. 1o,
§§ 1o e 2o da Resolução no 750/93 do Conselho Federal de
Contabilidade.
12) O sujeito passivo considerou os referidos descontos como
subvenção para investimentos e os lançou em conta de receita (354121
– Subvenção para Investimento Fomentar), com exclusão no LALUR,
os quais, em consequência, não foram considerados na determinação
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

do lucro real. Concluiu, assim, pelo “lançamento de ofício com vistas a
acrescentar os descontos obtidos com a liquidação antecipada dos contratos de
empréstimo no LALUR dos anos-calendário 2011 e 2012, conforme resumo abaixo,
com reflexos no IRPJ e CSLL, haja vista que os mesmos foram excluídos na
determinação do LucroReal.

14) Valores apurados do IRPJ e CSLL nos anos-calendário 2011 e
2012, sujeitos à multa de ofício e juros de mora, já consideradas as
compensações de ofício de prejuízos fiscais do IRPJ (fls.1230 a 1236 -
SAPLI), e as compensações de base negativa da CSLL (fls. 1237 a 1239 -
SAPLI):

15) Como o benefício concedido à contribuinte não é considerado
como subvenção para investimento, tratando-se, na verdade, de
subvenção corrente para custeio ou operação (perdão de dívida), devem
ser incluídos na apuração do lucro real como Outras Receitas
Operacionais, e sujeitar-se à incidência do PIS e Cofins não-
cumulativos, às alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente, conforme
determinado pelas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.

16) Por fim, “em virtude da falta de inclusão no resultado operacional dos
valores referentes aos descontos obtidos com a liquidação antecipada dos contratos
de financiamento com recursos do FOMENTAR, foi apurada falta de recolhimento
do imposto devido mensalmente nos meses de Junho/2011, Dezembro/2011,
Junho/2012
e
Dezembro/2012,
conforme
demonstrado
nas
planilhas
‘Demonstrativo de Apuração da Multa Isolada – IRPJ e CSLL’(...)” (fls.
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

1.298/1.327), razão pela qual também foi efetuado o lançamento de
ofício da multa isolada prevista no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n°
9.430/1996, com a redação dada pela Medida Provisória n° 351/07, c/c
art. 106, inciso II, alínea "c" da Lei n° 5.172/66, ante a ausência de
pagamento mensal do IRPJ e CSLL devidos com base nos Balanços de
Suspensão ou Redução dos anos-calendário 2011 e 2012, da seguinte
forma:

II.
Da Impugnação
Regularmente cientificada do lançamento em 30/03/2016 (AR à fl. 1.400), a
autuada apresentou, em 28/04/2016, a impugnação de fls. 1.405/1.446, com as alegações a seguir
sintetizadas.
1)
Inicialmente, defende a impugnante ter havido a mudança do
critério jurídico adotado pela autoridade administrativa no exercício do
lançamento, uma vez que, como consta do processo no 13116.000753/2009-
14, que tem por objeto ação fiscal em face da contribuinte relativa ao ano-
calendário de 2006, de que resultou o lançamento formalizado em
abril/2009, o qual não abrangeu o IRPJ e a CSLL, por entender o autuante,
naquela ocasião, que o benefício fiscal concedido pelo Estado de Goiás
tratava-se de “subvenção para investimento”, não passível de inclusão na
base de cálculo dos mencionados tributos, com base no art. 443 do RIR/99;
o que, conforme doutrina e jurisprudência citadas, contraria o princípio da
segurança jurídica e enseja o cancelamento de todos os lançamentos.
2)
Em seguida, passou a recorrente a tecer breves considerações
sobre a subvenção para investimento e o benefício fiscal concedido pelo
Estado de Goiás, aduzindo que:
a) A autuação adstringe-se à segunda etapa do incentivo
FOMENTAR, relativa à renúncia fiscal de parte do valor do ICMS
financiado, condicionada ao investimento desses recursos na implantação ou
expansão de empreendimentos industriais.
b) Pela análise do art. 38, § 2o do Decreto-Lei no 1.598/77,
combinado com com os arts. 15 e 18 da Lei 11.941/2009, infere-se que o
subvencionador pretendia fomentar o desenvolvimento regional com a
garantia de que os recursos não seriam distribuídos aos sócios, exigindo-se
do beneficiário, para ter direito à isenção tributária, a manutenção do valor
da renúncia em conta de reservas de lucros.
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

c) Analisando o programa FOMENTAR, citou os artigos 1o e 3o da
Lei no 9.489/84, com as alterações introduzidas pela Lei 11.180/90,
ressaltando que o mesmo é acompanhado pelo Estado de Goiás, através do
Conselho Deliberativo da agência de fomento, como se extrai do parágrafo
único do art. 3o. Transcreveu, ainda, os parágrafos 1o e 2o do art. 1o da Lei
13.436/98, concluindo que o FOMENTAR atende aos requisitos para ser
considerado benefício fiscal apto a ensejar a isenção de tributos federais.

d) A fim de contrapor as conclusões do relatório fiscal sobre a falta
de controle por parte do órgão subvencionador, transcreveu excertos do
Decreto Estadual no 5.265/2000 (art. 7o, I a III e §§ 1o e 4o) e do Decreto no
3.822/1992 (arts. 4o, 11 e 22), para demonstrar que existe rígido controle
para aprovação do projeto e fiscalização final da execução e expedição do
Termo de Acordo; pelo que não procede a alegação da Fiscalização no
sentido de que não haveria controle por parte do subvencionador.

e) A prestação de contas acerca dos investimentos deve ser
realizada perante o ente federado concedente do benefício e não ao Fisco
Federal, que deve limitar-se a verificar a intenção do subvencionador e se os
recursos foram alocados a reserva de lucros, como determina a Lei
11.941/2009.

f) A fiscalização não apreciou efetivamente a situação fática da
contribuinte, optando por descaracterizar a norma estadual em si,
questionando a lei em tese, quando o conteúdo da referida norma (Lei
Estadual no 15.518/2006, art. 3o) visaria apenas autorizar a antecipação de
recursos próprios para iniciar a implantação do empreendimento, haja vista o
benefício fiscal em tela ser realizado por redução de tributo e não por
doação.

g) No tocante ao art. 4o da Lei no 15.518/2006, ao dispor que a
empresa beneficiária “fica desonerada de qualquer outra comprovação
perante o Estado de Goiás”, tal norma somente reduziria a
discricionariedade da Administração, proporcionando maior segurança
jurídica aos contribuintes em face de possível abuso na interpretação da
norma acerca da comprovação dos requisitos inerentes ao programa. Tal
previsão seria apenas uma faculdade, não indicando que a empresa tenha
feito qualquer dedução de valores adiantados para a implantação.

h) As normas federais sobre o tema não trataram de condição para
liberação de recursos subvencionados, mas apenas determinaram a
manutenção em conta de patrimônio líquido dos valores referentes aos
recursos doados ou oriundos da dispensa de recolhimento de tributos, para
posterior incorporação ao capital social ou para absorção de prejuízos.

i) É vedado ao intérprete da norma restringir o alcance desta ou
dar-lhe aplicação diversa da objetivada pelo legislador. A autoridade fiscal
teria usurpado a função de julgador ao analisar a lei em tese, o que não é
permitido nem mesmo ao Poder Judiciário, em algumas hipóteses, como
dispõe a Súmula 266/STF.
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

j) Citou como procedente o Acórdão CARF no 1102-001.203,
exarado no processo no 10120.725306/2012-10, que trata do programa
FOMENTAR, no sentido de que não se teria investigado a aplicação dos
recursos advindos do incentivo no empreendimento subvencionado e de que
não seria necessário o “casamento” entre o momento da aplicação do recurso
e a fruição do benefício. O mesmo teria ocorrido no presente processo, em
que o Fiscal expediu uma única intimação à contribuinte solicitando a
comprovação de projetos, contratos ou acordos aprovados no âmbito do
FOMENTAR, bem como o cronograma físico-financeiro respectivo (fls.
239/241).

l) Em resposta, a impugnante informou que já houve expansão,
tendo a última sido concluída em 18/09/2009, mas que já investiu, em
períodos posteriores, R$ 42.289.680,45, indicando as rubricas contábeis na
ficha 36-A das DIPJ’s e disponibilizando a documentação na sede da
empresa (fls. 243/253). Esclarece, ainda, que está em fase de conclusão uma
nova fábrica construída com recursos da subvenção, atendendo à exigência
da legislação do ente federado, o que fora anunciado nos meios de
comunicação, conforme notícia anexada (recorte à página 21 da peça
impugnatória).

m) A Fiscalização não teria dado seqüência à análise e a intimação
expedida teria ocorrido em caráter pró-forma, em prevenção a eventual
pedido de nulidade. E, mesmo disponibilizados os documentos solicitados, o
agente fiscal, não teria comparecido à sede da empresa para examiná-los,
pois não lhe interessaria a comprovação, mas somente questionar a lei
estadual.

n) Em que pese a legislação federal não estabelecer prazo para
aplicação dos recursos, a legislação do Estado de Goiás assinalou prazo
máximo (20 anos), deixando intervalo razoável para planejamento e
execução dos projetos aprovados.
3)
Estaria ocorrendo indevida interferência da União em matéria
privativa do Estado de Goiás, o que viola a garantia constitucional do Pacto
Federativo, o que tem sido repelido pelo Poder Judiciário, consoante
jurisprudência transcrita na impugnação. E, caso impelido a pagar os tributos
lançados, restariam prejudicados os investimentos na expansão industrial,
ante o repasse de parte dos recursos recebidos para a União.
4)
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e sua
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF têm adotado entendimento de
que para a caracterização da subvenção para investimento seriam suficientes
a intenção do subvencionador e a manutenção dos recursos subvencionados
em conta do patrimônio da empresa beneficiária, conforme Acórdão no
9101-00.566, de 17.05.2010, dentre outros citados. Conclui que, em pese os
vícios apontados, aptos a ensejar a nulidade do lançamento, o benefício do
programa FOMENTAR amolda-se ao conceito de subvenção para
investimento.
5)
Acerca das contribuições sociais lançadas, afirma que os valores
considerados pela fiscalização como receita operacional não poderiam ser
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

assim classificados, posto que o art. 21 da Lei 11.941/2009 reconhece
expressamente que a não incidência de IRPJ sobre as subvenções para
investimento aplica-se também às contribuições sociais (CSLL, PIS e
Cofins).

a) A fiscalização da DRF/Anápolis já teria considerado que os
descontos mencionados constituíam receita financeira, e o lançamento
decorrente do procedimento fiscal anterior (PIS e Cofins) veio a ser
cancelado pela DRJ/Brasília pois estariam sujeitos a alíquota zero, com base
no Decreto no 5.442/2005.

b) Portanto, caso o desconto do financiamento de ICMS não seja
considerado subvenção para investimento, deve ser enquadrado como receita
financeira, tributada a alíquota zero nos termos do Decreto 5.442/2005,
razão pela qual o lançamento das contribuições sociais também deve ser
cancelado.
6)
Quanto ao lançamento da multa isolada pela falta de recolhimento
de estimativas do IRPJ e CSLL, trata-se de lançamento reflexo, baseado na
renúncia fiscal oriunda do programa FOMENTAR, matéria já impugnada;
não havendo que se cogitar em recolhimento por estimativa mensal diante da
hipótese de não incidência dos tributos referidos. Contudo, contesta a
impugnante os seguintes aspectos:

a) Exigência da penalidade com base em exercícios já encerrados,
situação em que deve prevalecer a exigibilidade dos tributos efetivamente
devidos, apurados ao final do ano-calendário a que se referem, uma vez já
ocorridos os fatos geradores e lançados IRPJ e CSLL decorrentes. Cita
jurisprudência nesse sentido.

b) Não cabimento da exigência de multa isolada e multa de ofício
sobre a mesma base de cálculo.

c) Alega ainda que a ausência de recolhimento do tributo estimado
seria meio preparatório para a supressão do tributo apurado no final do
exercício e, devido ao princípio da consunção, o primeiro restaria absorvido
pelo segundo.
7)
Não incidência de juros sobre a multa de ofício: embora não conste
dos autos a incidência de juros sobre o crédito tributário integralmente
lançado, em atenção do princípio da eventualidade, contesta tal prática
usualmente adotada pelo Fisco, pois após a constituição do crédito, o valor
total dos autos de infração (incluindo a multa) passa a ser submetido à
incidência dos juros calculados com base na taxa SELIC.
Por fim, requer, no mérito, sejam os lançamentos julgados improcedentes,
em sua totalidade (principais e multas), com o restabelecimento de eventuais
créditos e prejuízos fiscais compensados de ofício em virtude da autuação.
Caso o órgão julgador decida pela manutenção do lançamento, ainda que
parcialmente, pugna pelo afastamento dos juros sobre as multas aplicadas,
por ausência de previsão legal.

Fl. 1611
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

DO ACÓRDÃO DE 1a INSTÂNCIA
A 3a Turma da DRJ/RPO, por meio do Acórdão de Impugnação no 14-63.335,
julgou a Impugnação Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTOS.
PROGRAMA
FOMENTAR.
INEXISTÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
Os valores contabilizados a título de descontos na quitação de
dívidas contraídas no âmbito do Programa FOMENTAR que não
possuam vinculação com a aplicação específica dos recursos em
bens ou direitos referentes à implantação ou expansão de
empreendimento econômico não se caracterizam como subvenção
para investimentos, devendo ser computados na determinação do
lucro real.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. ANO-CALENDÁRIO
ENCERRADO. NÃO CONCOMITÂNCIA.
A lei autoriza a imposição de multa isolada sobre a falta ou
insuficiência de recolhimento das estimativas mensais após
encerrado o ano-calendário, não se confundindo esta penalidade
com a multa de ofício incidente sobre o imposto devido apurado ao
fim do ano-calendário, no regime do lucro real anual.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011, 2012
BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
A base de cálculo da Cofins é o faturamento, cuja abrangência recai
sobre todas as receitas e resultados, ressalvadas as exceções
expressamente previstas em lei, dentre as quais não se incluem os
perdões de dívida e as subvenções para custeio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011, 2012
BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP.
A base de cálculo da contribuição ao PIS/Pasep é o faturamento,
cuja abrangência recai sobre todas as receitas e resultados,
ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei, dentre as
quais não se incluem os perdões de dívida e as subvenções para
custeio.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

Ano-calendário: 2011, 2012
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
Ocorre mudança de critério jurídico quando a autoridade
administrativa, tendo adotado uma entre várias alternativas
admitidas pela legislação, na lavratura do lançamento, pretende
depois alterá-lo mediante a escolha de outra das alternativas
admitidas e que enseja a determinação de um crédito tributário em
valor diverso, geralmente mais elevado. Tratando-se da correta
aplicação da legislação tributária, incabível a arguição de mudança
de critério jurídico.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu
vencimento, é prevista em lei.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.
Compulsando os autos, entende-se que o conjunto probatório juntado aos autos
não permite concluir que os requisitos expressos no caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014 com
as alterações da Lei Complementar no 160/2017 estão presentes no caso sob análise, conforme
será demostrado a seguir.
A subvenção de investimentos era tratada no Decreto-lei no 1.598/77, alterado
pelo Decreto-lei no 1.730/79, nos seguintes termos:
Art. 38 - Não serão computadas na determinação do lucro real as importâncias,
creditadas a reservas de capital, que o contribuinte com a forma de companhia receber
dos subscritores de valores mobiliários de sua emissão a título de:
[...]
§ 2o - As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que: (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
a) registradas como reserva de capital, que somente poderá ser utilizada para absorver
prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do
artigo 19; ou (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
b) feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências ativas.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979) (Vigência)

Fl. 1613
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

A aplicação dos referidos dispositivos foi afetada pela Lei no 11.941/2009, que
instituiu o Regime Tributário de Transição:
Art. 15. Fica instituído o Regime Tributário de Transição – RTT de apuração do lucro
real, que trata dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e critérios
contábeis introduzidos pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e
38 desta Lei. (Vide Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência) (Revogado pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O RTT vigerá até a entrada em vigor de lei que discipline os efeitos tributários dos
novos métodos e critérios contábeis, buscando a neutralidade tributária.
§ 2o Nos anos-calendário de 2008 e 2009, o RTT será optativo, observado o seguinte:
I – a opção aplicar-se-á ao biênio 2008-2009, vedada a aplicação do regime em um
único ano-calendário;
II – a opção a que se refere o inciso I deste parágrafo deverá ser manifestada, de forma
irretratável, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 2009;
III – no caso de apuração pelo lucro real trimestral dos trimestres já transcorridos do
ano-calendário de 2008, a eventual diferença entre o valor do imposto devido com base
na opção pelo RTT e o valor antes apurado deverá ser compensada ou recolhida até o
último dia útil do primeiro mês subsequente ao de publicação desta Lei, conforme o
caso;
IV – na hipótese de início de atividades no ano-calendário de 2009, a opção deverá ser
manifestada, de forma irretratável, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica 2010.
§ 3o Observado o prazo estabelecido no § 1o deste artigo, o RTT será obrigatório a partir
do ano-calendário de 2010, inclusive para a apuração do imposto sobre a renda com
base no lucro presumido ou arbitrado, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS.
§ 4o Quando paga até o prazo previsto no inciso III do § 2o deste artigo, a diferença
apurada será recolhida sem acréscimos.
Art. 16. As alterações introduzidas pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e
pelos arts. 37 e 38 desta Lei que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas,
custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido do exercício definido no art.
191 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não terão efeitos para fins de apuração
do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser considerados, para fins
tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. (Vide
Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência) (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo § 3o do art.
177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e pelos demais órgãos reguladores que
visem a alinhar a legislação específica com os padrões internacionais de contabilidade.
Art. 17. Na ocorrência de disposições da lei tributária que conduzam ou incentivem a
utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes daqueles determinados pela Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com as alterações da Lei no 11.638, de 28 de
dezembro de 2007, e dos arts. 37 e 38 desta Lei, e pelas normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários com base na competência conferida pelo § 3o do art.
177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais órgãos reguladores, a pessoa
jurídica sujeita ao RTT deverá realizar o seguinte procedimento: (Vide Medida
Provisória no 627, de 2013) (Vigência) (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
I – utilizar os métodos e critérios definidos pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, para apurar o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda, referido no
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

inciso V do caput do art. 187 dessa Lei, deduzido das participações de que trata o inciso
VI do caput do mesmo artigo, com a adoção:
a) dos métodos e critérios introduzidos pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007,
e pelos arts. 37 e 38 desta Lei; e b) das determinações constantes das normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo § 3o do
art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no caso de companhias abertas e
outras que optem pela sua observância;
II – realizar ajustes específicos ao lucro líquido do período, apurado nos termos do
inciso I do caput deste artigo, no Livro de Apuração do Lucro Real, inclusive com
observância do disposto no § 2o deste artigo, que revertam o efeito da utilização de
métodos e critérios contábeis diferentes daqueles da legislação tributária, baseada nos
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, nos termos do art. 16 desta
Lei; e
III – realizar os demais ajustes, no Livro de Apuração do Lucro Real, de adição,
exclusão e compensação, prescritos ou autorizados pela legislação tributária, para
apuração da base de cálculo do imposto.
§ 1o Na hipótese de ajustes temporários do imposto, realizados na vigência do RTT e
decorrentes de fatos ocorridos nesse período, que impliquem ajustes em períodos
subsequentes, permanece:
I – a obrigação de adições relativas a exclusões temporárias; e
II – a possibilidade de exclusões relativas a adições temporárias.
§ 2o A pessoa jurídica sujeita ao RTT, desde que observe as normas constantes deste
Capítulo, fica dispensada de realizar, em sua escrituração comercial, qualquer
procedimento contábil determinado pela legislação tributária que altere os saldos das
contas patrimoniais ou de resultado quando em desacordo com:
I – os métodos e critérios estabelecidos pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
alterada pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 desta Lei;
ou II – as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da
competência conferida pelo § 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, e pelos demais órgãos reguladores.
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e às
doações, feitas pelo Poder Público, a que se refere o art. 38 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, a pessoa jurídica deverá: (Vide Medida Provisória no
627, de 2013) (Vigência) (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I – reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do resultado pelo regime
de competência, inclusive com observância das determinações constantes das normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência conferida pelo
§ 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no caso de companhias
abertas e de outras que optem pela sua observância;
II – excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de doações ou
subvenções governamentais para investimentos, reconhecido no exercício, para
fins de apuração do lucro real;
III – manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, a parcela decorrente de doações ou subvenções
governamentais, apurada até o limite do lucro líquido do exercício;
IV – adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de apuração do
lucro real, o valor referido no inciso II do caput deste artigo, no momento em que
ele tiver destinação diversa daquela referida no inciso III do caput e no § 3o deste
artigo.
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

§ 1o As doações e subvenções de que trata o caput deste artigo serão tributadas
caso seja dada destinação diversa da prevista neste artigo, inclusive nas hipóteses
de:
I – capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II – restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social,
nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior
capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de
doações ou de subvenções governamentais para investimentos; ou
III – integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 2o O disposto neste artigo terá aplicação vinculada à vigência dos incentivos de que
trata o § 2o do art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, não se lhe
aplicando o caráter de transitoriedade previsto no § 1o do art. 15 desta Lei.
§ 3o Se, no período base em que ocorrer a exclusão referida no inciso II do caput deste
artigo, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil inferior à
parcela decorrente de doações e subvenções governamentais, e neste caso não puder ser
constituída como parcela de lucros nos termos do inciso III do caput deste artigo, esta
deverá ocorrer nos exercícios subsequentes
Estes procedimentos eram de observância obrigatória por todos os sujeitos
passivos a partir do ano-calendário 2010 e permaneceram vigentes até serem revogados a partir
de 01/01/2015 pelo art. 117, inciso X da Lei no 12.973/2014.
A Lei no 12.973/2014 prestou-se a extinguir o Regime Tributário de Transição
instituído em razão das alterações promovidas na escrituração contábil a partir da Lei no
11.638/2007. Publicada em 14/05/2014, a lei teve sua vigência estipulada da seguinte forma:
Art. 75. A pessoa jurídica poderá optar pela aplicação das disposições contidas nos arts.
1o e 2o e 4o a 70 desta Lei para o ano-calendário de 2014. (Vide artigo 119§1)
§ 1o A opção será irretratável e acarretará a observância de todas as alterações trazidas
pelos arts. 1o e 2o e 4o a 70 e os efeitos dos incisos I a VI, VIII e X do caput do art. 117 a
partir de 1o de janeiro de 2014.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil definirá a forma, o prazo e as condições
da opção de que trata o caput.
[...]Art. 96. A pessoa jurídica poderá optar pela aplicação das disposições contidas nos
arts. 76 a 92 desta Lei para o ano-calendário de 2014. (Vide artigo 119§2)
§ 1o A opção de que trata o caput será irretratável e acarretará a observância de todas as
alterações trazidas pelos arts. 76 a 92 a partir de 1o de janeiro de 2014.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil definirá a forma, o prazo e as condições
para a opção de que trata o caput.
§ 3o Fica afastado, a partir de 1o de janeiro de 2014, o disposto na alínea “b” do § 1o e
nos §§ 2o e 4o do art. 1o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e no art. 74 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, para as pessoas jurídicas que
exerceram a opção de que trata o caput.
[...]Art. 119. Esta Lei entra em vigor em 1o de janeiro de 2015, exceto os arts. 3o, 72 a
75 e 93 a 119, que entram em vigor na data de sua publicação.
§ 1o Aos contribuintes que fizerem a opção prevista no art. 75, aplicam-se, a partir de 1o
de janeiro de 2014:
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

I - os arts. 1o e 2o e 4o a 70; e II - as revogações previstas nos incisos I a VI, VIII e X do
caput do art. 117.
§ 2o Aos contribuintes que fizerem a opção prevista no art. 96, aplicam-se, a partir de 1o
de janeiro de 2014:
I - os arts. 76 a 92; e II - as revogações previstas nos incisos VII e IX do caput do art.
117.
O art. 30 da Lei no 12.973/2014, cuja vigência poderia ocorrer a partir de 1o de
janeiro de 2014 ou 2015, conforme a opção do sujeito passivo, foi assim redigido originalmente:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente
poderá ser utilizada para: (Vigência)
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva
à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista
no caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos
5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização
do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou III - integração à base de cálculo dos
dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
Ressalta-se que o regramento das subvenções para investimentos foi
significativamente alterado pela edição da Lei Complementar no 160/2017, que assim dispôs:
Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar atenderá, no mínimo,
às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades federadas:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de todos os
atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais abrangidos pelo art. 1o desta Lei Complementar;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória correspondente aos atos
concessivos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
mencionados no inciso I deste artigo, que serão publicados no Portal Nacional da
Transparência Tributária, que será instituído pelo Confaz e disponibilizado em seu sítio
eletrônico.
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-001.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

§ 1o O disposto no art. 1o desta Lei Complementar não se aplica aos atos relativos às
isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) cujas
exigências de publicação, registro e depósito, nos termos deste artigo, não tenham sido
atendidas, devendo ser revogados os respectivos atos concessivos.
§ 2o A unidade federada que editou o ato concessivo relativo às isenções, aos incentivos
e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS de que trata o art. 1o
desta Lei Complementar cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos termos
deste artigo, foram atendidas é autorizada a concedê-los e a prorrogá-los, nos termos do
ato vigente na data de publicação do respectivo convênio, não podendo seu prazo de
fruição ultrapassar:
I - 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados ao fomento das atividades agropecuária e
industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento em infra-estrutura rodoviária,
aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte urbano;
II - 31 de dezembro do oitavo ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das atividades
portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional, incluída a operação
subsequente à da importação, praticada pelo contribuinte importador;
III - 31 de dezembro do quinto ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das atividades
comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da mercadoria;
IV - 31 de dezembro do terceiro ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados às operações e prestações interestaduais com
produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura;
V - 31 de dezembro do primeiro ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto aos demais.
§ 3o Os atos concessivos cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos termos
deste artigo, foram atendidas permanecerão vigentes e produzindo efeitos como normas
regulamentadoras nas respectivas unidades federadas concedentes das isenções, dos
incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS, nos termos
do § 2o deste artigo.
§ 4o A unidade federada concedente poderá revogar ou modificar o ato concessivo ou
reduzir o seu alcance ou o montante das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais
ou financeiro-fiscais antes do termo final de fruição.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo não poderá resultar em isenções, incentivos ou
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais em valor superior ao que o contribuinte podia
usufruir antes da modificação do ato concessivo.
§ 6o As unidades federadas deverão prestar informações sobre as isenções, os incentivos
e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS e mantê-las atualizadas
no Portal Nacional da Transparência Tributária a que se refere o inciso II do caput deste
artigo.
§ 7o As unidades federadas poderão estender a concessão das isenções, dos incentivos e
dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais referidos no § 2o deste artigo a outros
contribuintes estabelecidos em seu território, sob as mesmas condições e nos prazos-
limites de fruição.
§ 8o As unidades federadas poderão aderir às isenções, aos incentivos e aos benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais concedidos ou prorrogados por outra unidade federada da
mesma região na forma do § 2o, enquanto vigentes.
[...]
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1402-001.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

Art. 9o O art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar acrescido dos
seguintes §§ 4o e 5o: (Parte mantida pelo Congresso Nacional)
"Art. 30. ..................................................................................
.................................................................................................
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados."
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014,
aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS
instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155
da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de
produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas
exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar.
Observa-se que foram fixados novos limites para interpretação do conceito de
subvenção para investimentos, mediante alteração do art. 30 da Lei no 12.973/2014.
Verifica-se que os presentes lançamentos foram formalizados em 2016 e tem por
referência os anos-calendário de 2011 a 2012.
Desta forma os lançamentos referentes ao ano calendário de 2011 a 2012,
reportar-se-ia às disposições do art. 38, §2o do Decreto-Lei no 1.598/77, com redação dada pelo
Decreto-Lei no 1.730/79 e aos procedimentos estipulados no art. 18 da Lei no 11.941/2009.
Neste contexto, a primeira questão a ser dirimida é se o art. 30 da Lei no
12.973/2014, com os acréscimos feitos pela Lei Complementar no 160/2017, produziria efeitos
em relação a subvenção contabilizada nos anos-calendário de 2011 a 2012.
Verifica-se que a 1a Turma da CSRF já teve a oportunidade de analisar
lançamento formalizado em 2007 e referente a infração constatada nos anos-calendário 2002 e
2003, decidindo, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo em
sessão de julgamento de 3 de outubro de 2018, nos seguintes termos do voto condutor da
Conselheira Cristiane Silva Costa:
O recurso especial do contribuinte trata dos incentivo fiscal (Distrito Federal) como
subvenção para investimento.
A subvenção para investimento é regrada pelo artigo 443, do Regulamento do Imposto
de Renda (Decreto no 3.000/1999):
[...]
No caso destes autos, trata-se de benefício distrital, regulado pelas normas estaduais
acima referidas (Lei distrital 1.254/1996, Lei distrital 2.381/1999, Decretos distritais
20.322/1999 e 25.372).
Ocorre que foi aprovada a Lei Complementar no 160/2017, que alterou a Lei no
12.973/2014, inserindo os §4o e §5o ao artigo 30. O artigo 30 restou assim expresso em
sua integralidade:
[...]
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1402-001.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

refere o art. 195A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no
caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos
5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização
do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
§ 4 o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento,
vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
(Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei Complementar no 160,
de 2017)
As novas regras, estabelecidas pela Lei Complementar no 160, portanto, tem efeitos
retroativos para aplicação aos processos administrativos pendentes, para que se
considerem subvenções para investimento os benefícios concedidos pelos Estados e
Distrito Federal, na forma do artigo 155, II, da Constituição Federal, sem a exigência de
requisitos não previstos no próprio artigo 30.
Remanesce, quando concedido benefício na forma do artigo 155, II, a exigência de
cumprimento dos requisitos do caput do artigo 30, quais sejam: (i) intenção do Estado
em estimular a implantação e expansão de empreendimentos (ii) registro em reserva de
lucros.
Pelos fundamentos do citado acórdão da CSRF, conclui-se que deve ser admitida
a aplicação retroativa da nova redação atribuída ao art. 30 da Lei no 12.973/2014 pela Lei
Complementar no 160/2017, cumprindo verificar, além do atendimento às formalidades
previstas na Lei Complementar no 160/2017, se os requisitos expressos no caput do art. 30
da Lei no 12.973/2014 estão presentes no caso sob análise. Ou seja, nas palavras da
Conselheira Cristiane Silva Costa:
Remanesce, quando concedido benefício na forma do artigo 155, II, a exigência de
cumprimento dos requisitos do caput do artigo 30, quais sejam: (i) intenção do Estado
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1402-001.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

da em estimular a implantação e expansão de empreendimentos (ii) registro em reserva
de lucros.
Ao firmar o entendimento de que a subvenção seria de custeio, e não de
investimento, a autoridade fiscal estaria dispensada de investigar sua destinação, contudo essa
prova faz-se necessária quando se cogita da classificação da subvenção como investimento,
hipótese na qual a legislação exige a manutenção em reserva, passível de ser destinada, apenas, a
aumento de capital ou à absorção de prejuízos.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido converter o julgamento do recurso em diligência,
remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Verificar a regularidade da contabilização e destinação dos valores da
subvenção, conforme os requisitos expressos no caput do art. 30 da Lei no
12.973/2014.
2. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
3. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
4. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias
Fl. 1621
DF CARF MF
Original